Tribunal: STF
Processo: ARE 1481528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto ao atendimento aos requisitos para compensação de créditos do ICMS, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.